Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o C/C ART. 186, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC.
2. A sentença recorrida foi publicada no dia 11/11/2021 (quinta-feira) no Diário de Justiça Eletrônico. Não houve expedição de intimação eletrônica. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia seguinte, 12/11/2021 (sexta-feira), termo final, o dia 03/12/2021 (sexta-feira), tendo em vista o feriado da Proclamação da República no dia 15/11/2021. Recurso interposto em 06/12/2021, segunda-feira, data constante do protocolo da petição recursal. Manifestamente intempestivo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.